Tribunal: STF
Processo: AI 196393
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
IMPROPRIEDADE DA VIA RECURSAL. SÚMULA 288/STF, AUSÊNCIA DO TRASLADO
DE PEÇAS ESSENCIAIS À FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO.
                1. O recurso cabível de decisão que nega seguimento a
agravo de instrumento é o agravo regimental.
                2. Ausência do traslado de cópia da decisão recorrida e
de
sua certidão de publicação, além das contra-razões ao apelo extremo,
como dispõe o art. 544, § 1º, CPC. Incidência do óbice da Súmula
288/STF.
                Embargos declaratórios rejeitados.